Tribunal: TJPA
Processo: 0148490-79.2015.8.14.0031
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? ROUBO QUALIFICADO ? ARTIGO 157, §2º, I e II, CP ? PENA DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E 42 (QUARENTA E DOIS) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO ? APELANTE REQUER SUA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? Inocorrência. A materialidade encontra-se devidamente comprovada através do Auto de apresentação e apreensão e Auto de entrega. A autoria de igual forma, consubstanciada pelo Auto de Reconhecimento da vítima, bem como pelos depoimentos testemunhais produzidos em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa. REVISÃO DA PENA EM PATAMAR INFERIOR AO ESTABELECIDO ? Parcial acolhimento. A pena base fora estabelecida em 05 (cinco) anos, visto que o juízo fundamentou concretamente como desfavoráveis as circunstâncias judiciais referentes aos antecedentes, já que este crime não foi fato isolado em sua vida, bem como a personalidade, pois agiu de forma dissimulada durante seu depoimento judicial, para subtrair-se de sua responsabilidade, restando em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal. De outra maneira, deve ser diminuído para 1/3 o quantum referente ao emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, visto que não fora devidamente fundamentado pelo juiz, a sua aplicação acima do mínimo legal (2/5). Assim, reduzo para 1/3, restando a reprimenda em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 42 (quarenta e dois) dias multa. EXCLUSÃO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO ? Improcedência. Devidamente comprovado através das declarações da vítima, nos termos da Súmula 14, do TJEPA. READEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ? Improcedência. ? O novo quantum da pena restou compatível com o regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, ?b?, do CP. DIMINUIÇÃO DA MULTA ? Insubsistência. Estabelecida em consonância com o critério trifásico de fixação, em consonância com os artigos 59 e 68, do CP. ? RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE MOJU
APELANTE: ERINELSON GOMES DO NASCIMENTO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. ANA TEREZA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0148490-79.2015.8.14.0031

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, CP - PENA DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E 42 (QUARENTA E DOIS) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO - APELANTE REQUER SUA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Inocorrência.
A materialidade encontra-se devidamente comprovada através do Auto de apresentação e apreensão e Auto de entrega.

A autoria de igual forma, consubstanciada pelo Auto de Reconhecimento da vítima, bem como pelos depoimentos testemunhais produzidos em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
REVISÃO DA PENA EM PATAMAR INFERIOR AO ESTABELECIDO - Parcial acolhimento.
A pena base fora estabelecida em 05 (cinco) anos, visto que o juízo fundamentou concretamente como desfavoráveis as circunstâncias judiciais referentes aos antecedentes, já que este crime não foi fato isolado em sua vida, bem como a personalidade, pois agiu de forma dissimulada durante seu depoimento judicial, para subtrair-se de sua responsabilidade, restando em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal. De outra maneira, deve ser diminuído para 1/3 o
quantum
referente ao emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, visto que não fora devidamente fundamentado pelo juiz, a sua aplicação acima do mínimo legal (2/5). Assim, reduzo para 1/3, restando a reprimenda em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 42 (quarenta e dois) dias multa.
EXCLUSÃO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - Improcedência.
Devidamente comprovado através das declarações da vítima, nos termos da Súmula 14, do TJEPA.
READEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA - Improcedência. -
O novo
quantum
da pena restou compatível com o regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, ¿b¿, do CP.
DIMINUIÇÃO DA MULTA - Insubsistência.
Estabelecida em consonância com o critério trifásico de fixação, em consonância com os artigos 59 e 68, do CP.
- RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Mairton Marques Carneiro.
Belém, 30 de janeiro de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE MOJU
APELANTE: ERINELSON GOMES DO NASCIMENTO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. ANA TEREZA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0148490-79.2015.8.14.0031
R e l a t ó r i o

ERINELSON GOMES DO NASCIMENTO, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju.

Narra a denúncia que na noite do dia 17 de outubro de 2015, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, o ora denunciado Erinelson, juntamente com Dioleno, tomaram de assalto a vítima Raimundo Nonato Lopes dos Santos, lhes subtraindo uma motocicleta e um aparalho celular.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou os ora acusados pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, I e II, do CP, tendo fixado para ambos a pena de 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 42 (quarenta e dois) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformados, os dois réus apelaram da sentença, tendo posteriormente Dioleno Gomes do Nascimento desistido do recurso.

Em razões recursais, Erinelson Gomes do Nascimento requer sua absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, a revisão da dosimetria da pena para um patamar menor do que o estabelecido, bem como o afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo e a consequente modificação do cumprimento de pena para o aberto e ao final que seja diminuída a pena de multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento, para revisão da pena.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Em razões recursais, Erinelson Gomes do Nascimento requer sua absolvição por insuficiência de provas.

A materialidade encontra-se devidamente comprovada através do Auto de apresentação e apreensão (fls. 23/26 do apenso) e Auto de entrega (fl. 26 do apenso).

A autoria de igual forma, consubstanciada pelo Auto de Reconhecimento da vítima (fl. 16 do apenso), bem como pelos depoimentos testemunhais produzidos em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima Raimundo Nonato Lopes dos Santos asseverou que estava em via pública quando fora abordada por duas pessoas, portando arma de fogo, as quais subtraíram sua motocicleta e os reconheceu pelo porte físico.

As testemunhas Luiz Carlos Silva de Oliveira e Paulo Rodrigues Costa, policiais militares, foram uníssonos em afirmar que diligenciaram e efetuaram a prisão do apelante juntamente com Dioleno, apreendendo diversos objetos, inclusive uma arma de fogo, ocasião que foi recuperada a motocicleta, abandonada em um determinado local, tendo a vítima reconhecido ambos na delegacia.

Dessa forma, devidamente comprovadas autoria e materialidade delitivas, pelo que não há como absolver o apelante pelo crime de roubo.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA, E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 157, §2º, INCISOS I, II E V , C/C ART. 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL).
1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE REJEITADA.

Os depoimentos colhidos na instrução processual provam a autoria e materialidade do crime pelos acusados. desse modo, o juízo a quo foi coerente com o acervo probatório ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos da vítima e dos policiais que participaram da prisão dos apelantes. logo, não há que se falar em fragilidade ou falta de provas em relação à materialidade e autoria do delito, havendo substrato suficiente da participação dos apelantes na prática delitiva. mantida a condenação.
2. REDIMENSIONAMENTO DA PENA - PROVIMENTO PARCIAL.
Omissis...
2.1. CRIME DE ROUBO.
Omissis...
2.1.1.
Omissis...
2.2. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
Omissis...
2.2.1.
Omissis...
2.2.2. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA NO CÁLCULO DA PENA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA -
Omissis...

(2019.03608632-90, 207.742, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-09-03, Publicado em 2019-09-05)

Há porém que ser reformada a pena aplicada pelo juízo sentenciante, isso porque embora a pena base tenha sido devidamente aplicada em 05 (cinco) anos, ou seja pouco acima do mínimo, o magistrado fundamentou concretamente nas circunstâncias judiciais referentes aos antecedentes, já que este crime não foi fato isolado na vida do apelante, conforme certidão constante dos autos, a personalidade é desvirtuada, já que agiu de forma dissimulada durante seu depoimento judicial, para subtrair-se de sua responsabilidade, restando em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, onde basta uma circunstância judicial considerada desfavorável, para justificar a sua aplicação acima do mínimo.

Contudo, na terceira fase, o juiz majorou acima do mínimo legal, em razão das causas de aumento referente ao emprego de arma e concurso de agentes, ou seja, fixando em 2/5, no entanto, não fundamentou sua aplicação, dessa forma, deve ser diminuído para 1/3 o
quantum
referente as majorante, restando a reprimenda em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 42 (quarenta e dois) dias multa.

Da mesma maneira não existe como excluir o emprego de arma, posto que devidamente comprovado conforme já explanado anteriormente, através das declarações da vítima, confirmado pelas testemunhas, em consonância com a Súmula 14, deste Tribunal:
¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.¿

Deve ser mantido o regime de cumprimento de pena, posto que não fora procedida nenhuma alteração em seu
quantum,
permanecendo o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, ¿b¿, do CP.

No mesmo sentido, não há como modificar a pena de multa, pois estabelecida em consonância com o critério trifásico de fixação, em consonância com os artigos 59 e 68, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com

o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir a pena estabelecida para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime semiaberto e ao pagamento de 42 (quarenta e dois) dias multa.

É como voto.
Belém, 30 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA